Tribunal: TJES
Processo: 5000840-59.2022.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000840-59.2022.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ELEDSON FLORINDO GALOTE e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADOS. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA, RECURSO DESPROVIDO.
1. Ação declaratória de inexistência de débito de energia elétrica. 2. Caso concreto em que a lavratura do TOI e o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (RATM) foram elaborados sem a participação do consumidor, inclusive sem sua ciência sobre os referidos procedimentos, em clara inobservância dos termos da Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL (vigente à época dos fatos). 3. Inexistência de cerceamento de defesa na espécie, dada a impossibilidade de realização de perícia técnica nos medidores retirados pela concessionária de energia elétrica. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000840-59.2022.8.08.0064

APELANTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADOS: ELEDSON FLORINDO GALOTE e CEZAR FLORINDO GALOTE

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, consta dos autos que Eledson Florindo Galote e Cezar Florindo Galote ajuizaram Ação Declaratória de Inexistência de Débito em face da EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia S/A na qual contestou o débito no valor de R$ 89.576,32 (oitenta e nove mil e quinhentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos) que teria sido apurado por meio dos TOIs ns.º 9359910, 9359911, 9359904, 9359903, 9359902, 9359905, 9359906, 9362928, 9359913, 9428763 e 9429374.

Após o regular processamento do feito, o MM. Juiz
a quo
proferiu a Sentença inserida no id 9629230, na qual assim concluiu:

“Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos para (i)
confirmar
a liminar deferida no Id 17827106; (ii)
declarar
a inexistência dos débitos decorrentes dos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI’s) objetos da ação, no importe de R$89.576,32 (oitenta e nove mil e quinhentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos).”

Inconformada com a conclusão ora mencionada, a EDP, ora Apelante, inicialmente sustenta nas razões do recurso em julgamento (id 9629234) que a Sentença deve ser anulada porque houve cerceamento de seu direito de defesa, caracterizado pelo indeferimento do pedido de produção de “
prova pericial de engenharia elétrica
” (página 03).

A despeito, contudo, da relevância do argumento, extrai-se dos autos que o MM. Juiz
a quo
questionou à Apelante se ela ainda teria os aparelhos alegadamente “fraudados” pelos Apelados a fim de possibilitar a produção da prova pericial, ao passo que a Apelante, até mesmo em suas razões recursais, informa não ser mais possível realizar análise técnica nos citados equipamentos.

Em situações como a ora narrada, o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) é pela inexistência do cerceamento de defesa exatamente em razão da impossibilidade de realização da perícia técnica solicitada. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES TJES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Não vinga a tese de nulidade da sentença eriçada pela EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, a pretexto de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial pretendida, tendo em vista que ela própria informou ao magistrado de primeiro grau que “o medidor objeto da lavratura do TOI foi descartado” (fl. 147), o que, por óbvio, denota a imprestabilidade da referida perícia técnica
. (...). Recurso desprovido. (Apelação Cível n.º 0008376-50.2017.8.08.0011, Relatora: Des.ª Janete Vargas Simões, julgado pela Primeira Câmara Cível em 06.02.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. “A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa.” (STJ - AgInt no REsp: 1727424 DF 2017/0305029-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022) 2.
Não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial pretendida, uma vez a EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A informou ao magistrado de primeiro grau que o medidor de energia elétrica retirado da unidade consumidora foi descartado (fl. 135/135v), o que, por óbvio, denota a imprestabilidade da referida perícia técnica
. Além disso, a realização da perícia indireta nas instalações da unidade consumidora, apesar de deferida pelo juízo, restou inviabilizada pela negativa da própria demandada em arcar com a verba honorária pericia, de modo a corroborar a inexistência do alegado prejuízo à ampla defesa. (...) Recurso de apelação conhecido e improvido. (Apelação Cível n.º 0008334-98.2017.8.08.0011, Relatora: Des.ª Marianne Júdice de Mattos, julgado pela Primeira Câmara Cível em 20.10.2023). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. CONDOMÍNIO. DANO DE COMPONENTE ELÉTRICO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RISCO INERENTE DA ATIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - DA PRELIMINAR 1.1.
Da análise dos autos é possível perceber que o magistrado motivadamente dispensou o pedido de produção de prova pericial do apelante, diante de pedido genérico, além do fato de que o equipamento danificado já foi consertado a pedido do segurado, custeado pela apelada
. 1.2. Ademais, diante do princípio do convencimento motivado do juiz, quando o magistrado entender pela suficiência das provas apresentadas, a negativa do pleito de produção de novas provas não caracteriza cerceamento de defesa. 1.3. Preliminar rejeitada. (...). Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 0021951-81.2020.8.08.0024, Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, julgado pela Segunda Câmara Cível em 06.11.2023). (Sem grifo no original).

Já em relação ao pedido de reforma da Sentença, a Apelante aduz que não houve prática de nenhum ato ilícito, pelo contrário, a apuração da irregularidade e a lavratura do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) decorreram de procedimento legítimo e em consonância com a Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL.

Ocorre que, ao contrário do que alega a Apelante, a análise dos elementos de prova constantes nos autos revela que, de fato, o procedimento adotado para apuração de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade consumidora dos Apelados não observou os termos da Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL (vigente à época dos fatos).

No caso, além dos Apelados estarem ausentes quando da vistoria técnica que resultou na lavratura dos TOIs questionados, não há nos autos nenhum documento que demonstre que a Apelante tenha dado ciência da apuração de irregularidade ou que tenha oportunizado a participação dos Apelados nos aludidos procedimentos, comunicação esta que lhe era imposta pela citada Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL (por exemplo, todo o procedimento do art. 129).

A Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL, como se vê, possui dispositivos que asseguram a efetiva participação do consumidor nos procedimentos de apuração de irregularidade no medidor de energia, de modo que resta caracterizada ofensa ao contraditório e à ampla defesa caso tais garantias não sejam observadas, o que implica na nulidade do procedimento, conforme já concluiu este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em julgados assim ementados:

APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O benefício da gratuidade da justiça foi concedido ao apelado, tacitamente, pelo douto Juízo de origem, tanto que o processo se desenvolveu até a sentença, sem que fosse exigido o recolhimento das custas processuais; 2.
Embora a concessionária de serviço público possa cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Precedentes deste e. TJES
; 3. A indevida suspensão do fornecimento de energia gera dano moral in re ipsa, pois é uma circunstância que, por si só, gera um abalo emocional que extrapola em muito um mero dissabor; 4. No que toca a indenização, o valor arbitrado pelo douto Juízo de origem, de R$ 6.000,00 (seis mil reais), é razoável e proporcional, se prestando a reparar o dano moral sofrido, sem que implique enriquecimento sem causa. No mais, o valor não destoa do que este egrégio TJES arbitra em casos semelhantes; 5. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 5000314-47.2023.8.08.0003, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, julgado pela Primeira Câmara Cível em 27.03.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADOS. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1 –
A circunstância da lavratura do TOI sem a presença do consumidor, já é ato suficiente para mácula da suposta prova da fraude no medidor alegada pela Concessionária
. 2 – Considerando que o TOI produzido unilateralmente não é apto a comprovar a irregularidade do medidor de energia elétrica, bem como que a perícia técnica foi realizada sem a inspeção no medidor e com base nos laudos anexados pela concessionária, a cobrança do suposto débito não se mostra legítima, razão pela qual o pedido de declaração de inexistência do débito descrito no Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) - R$ 15.453,70 (quinze mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta centavos) - deve ser provido. 3 – Recurso provido. (Apelação Cível n.º 0002036-73.2017.8.08.0049, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 01.04.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL – IN RE IPSA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A concessionária de energia elétrica quando da fiscalização de eventuais fraudes deve observar os procedimentos dispostos na Resolução ANEEL nº 414/2010. 2. No caso em exame, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) demonstra a ausência de participação do consumidor na apuração da suposta irregularidade, eis que a inspeção ocorreu na ausência do consumidor, além de não ter sido notificado, sendo surpresado com a constituição do débito em seu desfavor
. 3. Ao contrário do que sustenta a apelante, restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida a ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito ao contraditório. 4. Resta claro que não foi observado o procedimento previsto na Resolução da ANEEL n. 414/2010, em especial artigo 129, §§6º e 7º. 5. Nessa linha intelectiva, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor (autoria da suposta fraude), o que tornam inexigíveis os valores por ela cobrados em sua integralidade. 6. Além do extenso lapso temporal entre a suposta inadimplência e a suspensão do serviço essencial, a ausência de prévia notificação revela a ilegalidade da interrupção, o que enseja o dano moral, sendo dispensável a comprovação do efetivo prejuízo. 7. Recurso desprovido. Honorários majorados. (Apelação Cível n.º 0001879-98.2020.8.08.0048, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, julgado pela Terceira Câmara Cível em 27.03.2024). (Sem grifo no original).

Assim, dada a irregularidade do procedimento adotado pela Apelante e a inexistência de provas de fraude no medidor de energia elétrica dos Apelados, a manutenção da Sentença é medida que se impõe.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.